Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-53.2019.8.11.0003
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006297-53.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILVAN JACINTO DIAS - CPF: 550.140.201-78 (APELANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILVAN JACINTO DIAS - CPF: 550.140.201-78 (APELADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE GILVAN JACINTO DIAS E PROVEU PARCIALMENTE DO MUNICÍPIO DE DE RONDONÓPOLIS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1006297-53.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: GILVAN JACINTO DIAS, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, GILVAN JACINTO DIAS

Número do Protocolo:

1006297-53.2019.8.11.0003

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DE CARGO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REDUÇÃO VENCIMENTAL – JUSTIÇA GRATUITA.

1.
Somente o legislativo e o executivo municipal
, dada a superposição e
capacidade epistêmica
administrativa, detém condições de avaliar quais cargos devem ser extintos, bem como a forma de aproveitamento dos servidores.

2.

É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal
.

3.
Não havendo redução vencimental, pode a Administração Pública extinguir ou incorporar vantagens.

4. A insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios constitui
pressuposto objetivo
indispensável para o deferimento da assistência jurídica integral e gratuita (AgInt no Recurso Especial n. 1.837.833 – SP – Ministro Mauro Campbell Marques – j. 5.3.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1006297-53.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: GILVAN JACINTO DIAS, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, GILVAN JACINTO DIAS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GILVAN JACINTO DIAS em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica nº 1006297-53.2019.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id. 112190015).

O Apelante sustenta que prestou concurso público para o cargo de agente de vigilância, sendo reenquadrado no cargo de assistente do legislativo II. Argumenta que o reenquadramento é inconstitucional, pois o acesso a cargo público demanda o prévio concurso público e, frente a isso, deve ser posto em disponibilidade até que ocupe cargo símile ao qual prestou o concurso. Narra que o art. 18 da Lei Municipal nº 8.129/2014 fixou os adicionais de periculosidade e insalubridade em percentual reduzido, violando, entre outros, os princípios da simetria e proibição de retrocesso social. Discorre que o adicional de periculosidade deve ser fixado em 30%. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado, em contrarrazões, impugna a justiça gratuita. No mérito, pleiteia o desprovimento recursal (Id. 112190017).

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS interpõe Recurso de Apelação impugnando a justiça gratuita deferida em favor do Apelado. Narra que o cargo em que o Apelado foi reenquadrado não tem risco e, frente a isso, não é possível o pagamento do adicional de periculosidade. Discorre sobre a inexistência de desvio de função. A pretensão recursal se volta para improcedência da pretensão formulada na petição inicial (Id. 112190021).

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Expediente – Id. 6832309).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 113002969).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1006297-53.2019.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: GILVAN JACINTO DIAS, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, GILVAN JACINTO DIAS

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante Gilvan Jacinto Dias sustenta que prestou concurso público para o cargo de agente de vigilância, sendo reenquadrado no cargo de assistente do legislativo II. Argumenta que o reenquadramento é inconstitucional, pois o acesso a cargo público demanda o prévio concurso público e, frente a isso, deve ser posto em disponibilidade até que ocupe cargo símile ao qual prestou o concurso. Narra que o art. 18 da Lei Municipal nº 8.129/2014 fixou os adicionais de periculosidade e insalubridade em percentual reduzido, violando, entre outros, os princípios da simetria e proibição de retrocesso social. Discorre que o adicional de periculosidade deve ser fixado em 30%.

Consta do documento objeto do Id. 112186652 a seguinte informação:

Declaramos para os fins e efeito de direito, que o Sr. Gilvan Jacinto Dias, portador da Cédula de Identidade nº 0688548-9 SJ-MT exerceu o cargo de Agente de Vigilância, aprovado no Concurso Público nº 01/2006 no período de 01/04/2009 a 31/03/2015, sendo extinto o cargo em 31/03/2015 conforme lei nº 8.093/14 art. 13.

O servidor foi reenquadrado no cargo efetivo de ASSISTENTE DO LEGISLATIVO II, lotado na Unidade Central de Controle Interno, conforme Lei nº 8.093/2014 art. 14.

Como se vê, o cargo ocupado inicialmente pelo Apelante era o de agente de vigilância, porém o mesmo foi extinto por força do art. 13 da Lei Municipal nº 8.093/2014:

Art. 13 Ficam extintos, a partir de 31 de março de 2015, os cargos de provimento efetivo de Agente de Vigilância, Auxiliar de Serviços Gerais e Servente de Limpeza, constantes do Anexo III da Lei
7000 de 15 de dezembro de 2011.

Entretanto, conforme previsto no art. 14, da mencionada legislação, o Apelante foi reenquadrado no cargo de assistente legislativo II, conforme se vê:

Art. 14 Cria-se no quadro de provimento efetivo os cargos de Assistente do Legislativo I de nível fundamental incompleto e Assistente Legislativo II de nível fundamental completo, com atribuições previstas no art 21 dessa lei.

Parágrafo único. Os servidores do quadro efetivo lotados nos cargos declarados extintos no art. 13 desta lei serão automaticamente aproveitados nos cargos mencionados no caput deste artigo, da seguinte forma:

I - servidores lotados nos cargos extintos de nível fundamental incompleto serão aproveitados no cargo Assistente Legislativo I.

II - servidores lotados nos cargos extintos de nível fundamental completo serão aproveitados no cargo de Assistente Legislativo II.

Nesse aspecto, a extinção de cargo público demanda a edição de lei, exatamente como se deu no caso em análise. Aliado a isso, a extinção do cargo público é ato discricionário, sujeito a conveniência e oportunidade da Administração Pública, fora do alcance para revisão judicial, salvo no aspecto da legalidade ou eventual inconstitucionalidade da legislação.

No caso dos autos, não se vislumbra a propalada ilegalidade, muito menos inconstitucionalidade na extinção do cargo público. O que se tem é que somente o legislativo e o executivo do município de Rondonópolis/MT
, dada a superposição e
capacidade epistêmica
administrativa, detém condições de avaliar quais cargos devem ser extintos, bem como a forma de aproveitamento dos servidores.

A par desses elementos, observo que James Bradley Thayer nos ensina que uma lei só deve ser declarada inconstitucional na hipótese de a violação ser tão manifesta que não deixe espaço para dúvida razoável (
THAYER, James Bradley. The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law. Harvard Law Review, vol. 7 (3), 1893. p. 129-156
).

De acordo com Alexander Bickel, a proposta de Thayer adota o modelo de
rule of the clear mistake
(
regra do erro manifesto
), segundo o qual apenas um erro legislativo claro, manifesto, acima de qualquer dúvida pode justificar a declaração de inconstitucionalidade. Essa limitação substantiva ao exercício da
judicial review
é plenamente aplicável ao caso em julgamento, pois não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade no regramento da matéria, eis que se trata de escolha técnica do município de Rondonópolis/MT.

Por sua vez, se observa da petição inicial que o Apelante não pleiteou sua colocação em disponibilidade, fato esse reconhecido por ocasião da sentença:

Nesse viés, não há que se falar em retorno ao antigo cargo porque a extinção se deu por meio de Lei, desprovida de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, pois em perfeita harmonia com o sistema administrativo, no exercício de seu poder discricionário, não podendo este juízo criar cargos por meio de decisões judiciais, o que só pode ser feito por meio de lei, cuja atribuição é exclusiva do poder legislativo e,
não havendo pedido expresso para que seja posto em disponibilidade, alternativa não resta senão a improcedência deste pedido
.

(Id. 112190011 – Destaquei)

O pleito para colocação em disponibilidade, portanto, somente foi formulado por ocasião do Recurso de Apelação, fato que configura flagrante inovação recursal, com pretensão para supressão de instância.

A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, ferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia,
implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Sobre o tema, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 1) REMESSA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CABIMENTO DE REEXAME SOMENTE EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ART. 19 DA LEI Nº 4.717/65 – CASO CONCRETO EM QUE FORA RECONHECIDA A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – 2) MÉRITO – AÇÃO POPULAR – 3) LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O DIÁRIO OFICIAL COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DESTA LEI PELO MEIO OFICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NÃO OBRIGATORIEDADE DE PUBLICACAO DE LEIS POSTERIORES VIA DIÁRIO OFICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU –– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO – 4) DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – NÃO PUBLICAÇÃO DA LEI QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZACAO LEGISLATIVA PARA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – 5) PRETENSÃO DO AUTOR DE RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO – DANO NÃO DEMONSTRADO – RETORNO DO BEM PÚBLICO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO – 6) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE REDUÇÃO DA VERBA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC –MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A Lei nº 4.717/65 preconiza que, a sentença que concluir pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição; a que julgar ação procedente caberá apelação. Em se tratando de demanda em que houve a parcial procedência do pedido, não há falar em remessa necessária. A questão acerca da não publicação da lei municipal que instituiu o diário oficial como meio de comunicação dos atos municipais não fora ventilada perante o Juízo de 1º Grau.
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.
Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar depois de oficialmente publicada. Verificado que a legislação municipal não observou a formalidade exigida, qual seja, a publicação em diário oficial, verifica-se que esta não produz efeitos até que seja oficialmente publicada. A lavratura de escritura pública, amparado em lei desprovida de eficácia, portanto, sem autorização legislativa, implica no reconhecimento da nulidade do instrumento público. Não demonstrado o prejuízo ao erário, ante o retorno das partes ao status quo ante, não há falar em reparação a título de dano material. Os honorários advocatícios serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido. Arbitrada a verba em favor do Autor, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em modificação do quantum arbitrado. (TJ-MT - APL: 00020612220138110024 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/9/2020). (Destaquei)

Em síntese, a matéria relativa à colocação em disponibilidade não deve ser conhecida.

De outro norte, consta do Recurso de Apelação, interposto pelo município de Rondonópolis/MT, que o Apelado Gilvan Jacinto Dias não tem direito ao adicional de periculosidade.

Conforme mencionado alhures, o Apelado foi reenquadrado no cargo de assistente legislativo II, nos termos do art. 14, inc. II, da Lei Municipal nº 8.093/2014, sendo previsto conforme Anexo V a seguinte descrição sintética:

Descrição Sintética:

Executar serviços administrativos nas diversas unidades setoriais da Câmara Municipal; digitar, conferir, imprimir e arquivar textos, ofícios, cartas, documentos; controlar prazos regimentais; alimentar banco de dados, prestar atendimento telefônico e fornecer informações; controlar reposição de material de expediente dentre outras atividades administrativas. Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano. Executar serviços de atendimento ao público com qualidade; exercer o zelo no uso dos equipamentos de trabalho e outros. Controlar e recepcionar os visitantes do legislativo quando solicitados. Assistir as Secretarias, Coordenadorias e Setores Legislativos quanto ao desempenho das competências setoriais e rotinas internas de trabalho.

Em relação aos recursos de trabalho consta:

a) Computador;

b) Máquina de calcular;

c) Legislação e manuais;

d) Material de escritório;

e) Internet;

f) Fax;

g) Telefone.

Da descrição sintética e dos recursos de trabalho é possível concluir, com precisão, que a atividade do Apelado não implica em periculosidade e, como consequência, não é possível a continuidade do pagamento em relação ao mencionado adicional.

Deve ser mencionado, por relevante, que é
entendimento jurisprudencial absolutamente pacífico de que, não havendo redução vencimental, pode a Administração Pública extinguir ou incorporar vantagens
:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AUXÍLIO-INVALIDEZ. REDUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO GERAL DE RENDIMENTOS. EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.131/2000. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA DENEGADA. I - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uniforme no sentido de que o servidor não tem direito adquirido a imutabilidade do regime remuneratório, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. II – In casu, inexiste ofensa a direito adquirido, sob a alegação de redução do auxílio-invalidez, quando a legislação hodierna - a Medida Provisória nº 2.131/2000, levou a efeito o aumento do referido benefício, além de proporcionar verdadeira majoração global de rendimentos. III – Nestes termos, a edição do referido ato normativo introduziu critérios remuneratórios aos militares mais satisfatórios, pois valorizou o soldo básico, sobre as quais incidem, acarretando indubitável aumento ao valor total de rendimentos. Precedentes. IV – Segurança denegada. (MS 9747/DF, DJ 06.12.2004, Rel. Min. Gilson Dipp)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. "EFEITO CASCATA". 1. É incontroverso, em todo o constructo doutrinário e jurisprudencial, que o mandamus não admite dilação probatória, devendo a prova do alegado direito líqüido e certo ser pré-constituída. 2. Pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extingüindo, reduzindo ou criando vantagens, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico... (RMS 15295/CE, DJ 16.11.2004, Rel. Min. Hamilton Carvalhido).

A nova legislação, ao reenquadrar o Apelado em cargo sem periculosidade, não reduziu seu vencimento, tanto é que nada foi alegado nesse sentido. Assim, considerando que o servidor não tem direito adquirido a imutabilidade do regime remuneratório, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, a pretensão recursal do município merece acolhimento.

Por fim, em relação à justiça gratuita entende que o apelo não merece provimento.

O
§ 2º do art. 99 do Código de Processo Civil assim prevê:

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(Destaquei)

Essa previsão é compatível com o inc. LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, onde se estabelece que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’; o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça somente é possível se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

O art. 98 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’.

A insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios constitui
pressuposto objetivo
indispensável para o deferimento da assistência jurídica integral e gratuita (AgInt no Recurso Especial n. 1.837.833 – SP – Ministro Mauro Campbell Marques – j. 5.3.2020). É necessário compreender que o
custo da justiça gratuita
é compartilhado por toda a sociedade. A sociedade, por meio de seus
tributos
e em decorrência da
solidariedade
, paga os custos dos processos daqueles que, em decorrência da insuficiência de recursos, não podem pagam.

Esclarecido esse aspecto, observo que a renda mensal do Apelado é de R$ 6.104,55 (seis mil, cento e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) (Id. 112190026), relativamente suficiente para manutenção das suas despesas básicas e de sua família. Esse elemento, por si só, não é suficiente para afastar o deferimento e manutenção da justiça gratuita.

Com essas considerações: i)
NÃO CONHEÇO
da matéria relativa a
colocação em disponibilidade
e, em relação as demais pedidos,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Gilvan Jacinto Dias; ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do município de Rondonópolis/MT, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus da sucumbência, respeitado a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022